Tribunal: TJES
Processo: 0015786-48.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015786-48.2017.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MAURO JOSE BARBOSA BATISTA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a incorporação do reajuste de 11,98% aos proventos do servidor aposentado, bem como o pagamento retroativo das diferenças desde 25.07.2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a Lei nº 8.880/94 se aplica aos servidores estaduais;
(ii) analisar a alegação de prescrição total do direito à incorporação da diferença salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 aos servidores estaduais, garantindo-lhes o reajuste de 11,98% na conversão dos vencimentos para URV.

4. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ, não afetando o fundo do direito.
5. Os apelantes não demonstraram reestruturação da carreira do servidor que justificasse a supressão do reajuste, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
"A conversão dos vencimentos dos servidores estaduais para URV deve observar os critérios da Lei nº 8.880/94, garantindo-se o reajuste de 11,98%, salvo comprovação de reestruturação da carreira."
"Nas ações de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, a prescrição incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não atingindo o fundo do direito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 8.880/94; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.09.2013.
STJ, REsp 1707028/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03.05.2018.
STJ, AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015786-48.2017.8.08.0048.

APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: FELIPE DE AZEVEDO BARBOSA BATISTA E AMANDA DE AZEVEDO BARBOSA BATISTA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Tr
ata-se
de
remessa necessária
e de
apelação interposta
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito santo – IPAJM em
face d
a
respeitável sentença
id 9673974, proferida
pelo
ilustre
Juiz de Direito da Quinta

Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV” proposta contra ele e contra
Estado do Espírito Santo
por
Mauro José Barbosa Batista
1
, que acolheu “a pretensão autoral para (i) DETERMINAR que o IPAJM implemente reajuste de 11,98% sobre os proventos de aposentadoria do requerente e para (ii) CONDENAR os requeridos ao pagamento retroativo desse reajuste, desde 25.07.2012 até o seu efetivo implemento, ficando a cargo do Estado do Espírito Santo o pagamento do período em que o requerente esteve em atividade e a cargo do IPAJM o pagamento do período de inatividade do requerente (aposentadoria por invalidez). No ensejo, estatuo que esse reajuste deve incidir sobre toda a remuneração e seus reflexos/vantagens (férias, 13º salário etc...)”.

Nas razões do recurso
(id 9673975
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
a
“conversão dos salários em URV, NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS”;
2) “A LEI FEZ MENÇÃO TÃO SÓ AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DA UNIÃO, não fazendo qualquer alusão aos servidores públicos dos ESTADOS e dos MUNICÍPIOS, o que, por si só, afasta a aplicabilidade do Diploma legal em relação ao apelado”; e 3) “O TEXTO DA LEI 8.880/94 NÃO PODE E NEM DEVE PREVALECER EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS”
.

Requereu “requer seja DADO PROVIMENTO ao recurso interposto, com reforma da r. sentença, em face das razões expostas”.

Também foi interposto recurso de apelação pelo Estado do Espírito Santo que nas razões recursais (id 9673976) alegou, em síntese, que: 1) “
considerando que a parte autora pretende obter direito a incorporação de 11,98% em sua remuneração, cuja violação supostamente ocorrera na década de 90 (noventa), é induvidoso que tais parcelas, quando do ajuizamento da presente demanda já se encontravam fulminadas pela prescrição”; 2) “a Lei Federal no. 8.880/94 não se aplica aos servidores públicos estaduais”; e 3) “o Apelado era médico, ligado ao Poder Executivo Estadual, por isso, não faz jus ao ressarcimento decorrente de eventual erro quando da conversão da URV pois tal direito de ressarcimento “SÓ SE APLICA A SERVIDORES DO JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E MINISTÉRIO PÚBLICO”.

Requereu o provimento do recurso com “a reforma da sentença proferida, condenando-se a parte apelada nos ônus sucumbenciais”.

O
s
recurso
s
não deve
m
ser provido
s
.

O
excelso Supremo Tribunal Federal já “firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV)”
(RE 633531 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04-11-2014, publicado em 02-02-2015).

De igual modo, “segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03-05-2018, DJe 23-11-2018).

Sem embargo, “as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04-06-2019, DJe 10-06-2019).

Com efeito, a aludida limitação temporal já havia sido reconhecida pela Suprema Corte em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 05), nos seguintes termos: “
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público”
(
RE 561836, Rel.
Ministro
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013,
publicado em
10-02-2014).

No caso, conforme salientou o ilustre Juiz de Direito na respeitável sentença recorrida “o único fator que poderia ilidir a pretensão autoral seria a comprovação de que a carreira do servidor requerente passou por uma reestruturação remuneratória, recompondo essas perdas. Como se vê nas contestações dos requeridos, não se mencionou ou se comprovou qualquer reestruturação nesse sentido. Portanto, entendo que o requerente fará jus ao reajuste dos 11,98% sobre sua remuneração, com pagamento retroativo a cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito”.
Por sinal, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se nesse sentido, opinando pelo desprovimento dos recursos (id 10409514).

No caso, o reconhecimento da prescrição foi corretamente
realizado
na instância singular porque a prescrição não incide em relação ao fundo do direito, mas
apenas
em relação
às parcelas
vencidas no quinquênio anterior
à propositura da ação.

A propósito disso, o colendo Superior Tribunal de Justi
ça já assentou que “nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.463.720/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável a sentença recorrida uma vez que as provas foram devidamente analisadas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego

provimento
à apelaçã
o
e
em reexame necessário
mantenho
a respeitável sentença
.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial porque na respeitável sentença recorrida foi relegada a fixação da mencionada verba para o módulo de liquidação.

É como voto.

1
Foi comunicado o óbito do autor (id 11018527), sendo habilitado como sucessores os herdeiros Felipe de Azevedo Barbosa Batista e Amanda de Azevedo Barbosa Batista (ids 11018517
et seq
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.